Tribunal: TJDFT
Processo: 0746260-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. BUCO-MAXILO-FACIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. DISCUSSÃO INERENTE À NATUREZA DO TRATAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na espécie, os documentos que instruem o pedido deixam dúvidas razoáveis quanto à natureza dos procedimentos solicitados, tanto que, em parecer da junta médica, o médico desempatador foi favorável à posição da operadora, ressaltando que o procedimento em questão seria eletivo, com cobertura exclusiva de plano odontológico.
2. Ademais, há incompatibilidade entre a alegada urgência do procedimento prescrito e a data de distribuição da presente demanda, principalmente quando se observa que o paciente, na ficha de anamnese, ressalta não sentir dor na face, dentes ou pescoço com frequência, havendo relato de que a patologia apresentada estaria atrelada à questão estética, sem informações concretas no laudo acerca do risco iminente que ultrapasse o hipotético, caso o paciente não realize a cirurgia imediatamente.
3. Assim, inexistindo prova idônea que justifique a mitigação do curso regular do processo, deve persistir a fundamentação exarada pelo d. Juízo.
4. Recurso conhecido e desprovido.